Tribunal: TJBA
Processo: 8044793-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044793-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: QUECIA SANTOS DE ALBUQUERQUE Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DO SCR/SISBACEN. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVIDENCIAR A EXCLUSÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor do cadastro do SCR/SISBACEN, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) se a instituição financeira pode ser compelida a providenciar a exclusão do registro questionado; (iii) se a multa cominatória foi fixada em patamar razoável. III. Razões de decidir 3. Estando a dívida sob discussão judicial, mostra-se indevida a manutenção de restrição em cadastro de abrangência nacional, sob pena de acarretar dano grave ao consumidor, o que evidencia a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. 4. Compete à própria instituição financeira que promoveu a anotação adotar as providências necessárias à sua exclusão ou correção, não podendo se eximir de tal dever. 5. A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e suficiente ao fim coercitivo pretendido, em consonância com o art. 537 do CPC, podendo ser revista posteriormente caso se revele excessiva ou insuficiente. 6. A decisão recorrida está alinhada com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A manutenção de registro restritivo em cadastro nacional, enquanto pendente discussão judicial acerca da dívida, configura risco de dano de difícil reparação ao consumidor, autorizando a concessão de tutela de urgência. 2. A instituição financeira que realizou a comunicação da anotação ao Banco Central é responsável por sua exclusão, quando determinada judicialmente. 3. A multa cominatória fixada em valor módico e proporcional cumpre a função coercitiva prevista no art. 537 do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044793-96.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Bradesco S.A. e Agravada a Quécia Santos de Albuquerque, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator